Tribunal: TCU
Processo: 039.874/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada em face de pedido de suspensão de decisão dos Correios de não prorrogação de contrato de franquia postal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicação e de Mineração (SeinfraCOM) com base em peça formulada pela empresa Afonso Pena Participações Ltda - EPP (CNPJ 01.299.615/0001-23), com pedido de medida cautelar visando a suspensão de decisão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) pela não prorrogação do contrato de franquia postal celebrado com a referida franqueada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. tornar sigilosa, pelo prazo de cinco anos, a peça 73 destes autos, nos termos do art. 6o, VI, da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) c/c o art. 8o, inciso I, art. 9o, inciso VIII e §2o, da Resolução-TCU 294, de 2018, adotando as providências para que isso se reflita na base de dados desta Corte e no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes, com acesso somente aos servidores que irão desenvolver atividades relacionadas aos autos 9.3. dar ciência à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, à empresa Afonso Pena Participações Ltda. - EPP (01.299.615/0001-23) do teor deste acórdão, destacando que o relatório e o voto o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.